Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-61.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2013 - Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, apenas para limitar os índices de juros e correção monetária à Taxa Selic, a partir da EC no 113/2021. 1) 1.1) Pedido de sobrestamento e reconhecimento de conexão destes embargos com a ação anulatória no 0013723-98.2013.8.26.0562 - Não cabimento - Ação com identidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2013 - Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, apenas para limitar os índices de juros e correção monetária à Taxa Selic, a partir da EC no 113/2021. 1) 1.1) Pedido de sobrestamento e reconhecimento de conexão destes embargos com a ação anulatória no 0013723-98.2013.8.26.0562 - Não cabimento - Ação com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ajuizada antes destes embargos e julgada em 1o e 2o grau - Sobrestamento indeferido. 1.2.) Litispendência configurada - Extinção dos embargos sem resolução de mérito quanto ao pedido coincidente, referente à alegação de ilegitimidade da cobrança de IPTU em área de instalações portuárias e da sujeição passiva da embargante. 2) Alegada impossibilidade de retroação dos fundamentos dos Temas nos 385 e 437 do STF para o débito impugnado - Não cabimento - Regularidade do lançamento efetuado no exercício de 2013 que foi corroborada pelo julgamento dos temas supra indicados pelo STF no ano de 2018 – Não incidência ao caso do art. 146 do CTN. 3) Alegada nulidade do lançamento, em razão da incorreção da base de cálculo do imposto - Inocorrência - Perícia técnica que apurou que a área do imóvel é superior à utilizada pelo Fisco por ocasião do lançamento do tributo - Precedentes das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais, envolvendo as mesmas partes. 4) Discussão acerca da limitação dos índices de juros e correção monetária à Taxa Selic - Juros moratórios e correção monetária, contudo, que devem corresponder à Taxa Selic apenas a partir da publicação da EC no 113/2021 - Sentença mantida neste aspecto. 5) Fixação de honorários advocatícios em embargos - Possibilidade - Aplicação do princípio da causalidade - Os embargos têm natureza de ação de conhecimento, sendo admitida a cumulação da fixação de honorários na execução e nos respectivos embargos, observado o limite legal - Precedentes do STJ. 6) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo em 8% do valor da causa (R$ 429.285,64) majorados para 9% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença mantida com alteração parcial de seus fundamentos - Recurso da embargante improvido; Recursos oficial e voluntário da Municipalidade de Santos improvidos.